Tribunal: TJMT
Processo: 0057123-93.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057123-93.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (EMBARGANTE), PRISCILA MARA TRUZZI CARAN - CPF: 217.883.178-82 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo, para julgar improcedente os
Embargos à Execução nº 0057123-93.2013.8.11.0041, mantendo a multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON em desfavor do apelante de R$ 20.000,00 (vinte mil).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão é omisso, aduzindo que quando do julgamento do acórdão ora guerreado, o recurso estava prejudicado em razão do débito objeto da lide estar quitado, e que não foi mencionado no relatório do v. Acórdão.

Deste modo, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam recebidos e acolhidos, com efeitos infringentes, sanando-se evidente vício de omissão do Acórdão, que, além desconsiderar argumentos de prejudicialidade do recurso, restabeleceu o valor de multa extinta e determinou que os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, fossem suportados exclusivamente pela parte vencida. Id. 106355966

Contrarrazões pela rejeição dos presentes embargos. Id. 108241469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo embargado.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

In casu, o Embargante alega o r. acórdão restou omisso quanto à análise da prejudicialidade do recurso ante a quitação do débito.

De fato, atento às alegações do Embargante, constata-se que ao apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, informou que o débito foi quitado após a prolação da sentença, que nos remete que o fez em razão do trânsito em julgado dos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, informação inclusive que não consta nos autos.

Acontece que a procedência do recurso de apelação ora embargado não altera a situação fática dos autos, tão pouco o seu resultado, já que fora reconhecido o dever de quitar o débito no valor fixado pelo Procon.

Quanto aos honorários sucumbenciais, também não altera em nada a sua obrigação de pagar, já que quitou o débito só após a prolação da sentença e principalmente em razão do princípio da causalidade.

Portanto, apesar de vislumbrar a omissão no acórdão, por não mencionar a quitação do débito após a prolação da sentença e anterior o julgamento do recurso, tenho que os vícios não modificam a conclusão do julgado.

Agora, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e
REJEITO
os embargos, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022